Tribunal: TJES
Processo: 5041161-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041161-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. PRESUNÇÃO DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. ART. 148 DO CTN. TEMA REPETITIVO 1113 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Rachel Empreendimentos e Participações Ltda. contra sentença que, na ação de repetição de indébito ajuizada em face do Município de Vitória, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o arbitramento da base de cálculo do ITBI foi precedido de processo administrativo (n. 3202/2024) e que o valor declarado para integralização de capital social (R$ 44.656,50) era incompatível com o valor de mercado, diante da base arbitrada pelo fisco (R$ 920.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é legal o arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Município, afastando o valor declarado pelo contribuinte, sem prova da regular instauração de processo administrativo específico, com notificação e garantia do contraditório e da ampla defesa, na forma do art. 148 do CTN e das teses firmadas no Tema 1113 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Tema 1113 do STJ estabelece que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel em condições normais de mercado e que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção iuris tantum, afastável apenas mediante regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.

A existência formal de número de processo administrativo indicado em guia de recolhimento não comprova, por si, a “regular instauração de processo administrativo” exigida pelo precedente repetitivo, que pressupõe rito apto a assegurar contraditório e ampla defesa.

O Município não junta aos autos o inteiro teor do procedimento administrativo n. 3202/2024 nem prova inequívoca de que notificou a contribuinte para impugnar a avaliação ou apresentar elementos justificadores do valor declarado antes do lançamento definitivo.

Ausente prova do contraditório na esfera administrativa, o arbitramento municipal perde legitimidade, devendo prevalecer a presunção de veracidade do valor declarado no instrumento de transmissão (contrato social), conforme a orientação do Tema 1113.

A integralização de capital social, embora não impeça fiscalização, reforça a necessidade de procedimento administrativo específico que considere as particularidades da operação, vedado o arbitramento sumário por estimativas unilaterais de referência, conduta repudiada pelo Tema 1113.

Reconhecida a indevida majoração da base de cálculo, configura-se pagamento a maior do ITBI, impondo-se a repetição do indébito na diferença apurada, com atualização e juros nos termos do art. 3º da EC 113/2021 (Taxa SELIC), a contar do pagamento indevido, conforme Súmula 162 do STJ.

A reforma integral do julgado impõe a inversão dos ônus de sucumbência, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de ITBI presume-se compatível com o valor de mercado e só pode ser afastado mediante processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, na forma do art. 148 do CTN e do Tema 1113 do STJ. 2. A ausência de prova da notificação e da oportunidade de impugnação administrativa invalida o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI e impõe a restituição do indébito pago a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CTN, art. 148; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1113 (REsp 1.937.821/SP); STJ, Súmula 162.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5041161-91.2024.8.08.0024
.

APELANTE:

RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar a (i)legalidade da conduta do Município de Vitória que, ao desconsiderar o valor de R$ 44.656,50 (quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) atribuído pela apelante ao imóvel objeto da lide para fins de integralização de capital social, arbitrou unilateralmente a base de cálculo do ITBI em R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), resultando em uma exação significativamente superior àquela que seria devida com base no valor declarado.

Inicialmente, cumpre consignar que a matéria em exame encontra-se pacificada pelo colendo Superior Tribuna
l de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ao julgar o Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP), a Corte Superior estabeleceu diretrizes rígidas para a fixação da base de cálculo do ITBI, fixando as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Da exegese do referido precedente vinculante, extrai-se que o valor declarado pelo contribuinte no instrumento de transmissão (no caso, o contrato social de id 15965174) possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Por conseguinte, para que o ente federado possa afastar tal presunção e proceder ao arbitramento previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, não basta a mera alegação de que o valor está “abaixo do mercado”. É imprescindível a demonstração técnica de que o valor declarado é flagrantemente incompatível com a realidade, o que deve ocorrer obrigatoriamente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ainda na esfera administrativa.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Município de Vitória limitou-se a sustentar a legalidade de seu ato baseando-se na existência formal do processo administrativo n. 3202/2024, mencionado na guia de recolhim
ento. Todavia, em que pese o juízo
a quo
ter acolhido tal argumento, observo que o ente público não colacionou aos autos o inteiro teor do referido procedimento administrativo, tampouco apresentou prova inequívoca de que a contribuinte foi
notificada para impugnar a avaliação ou para apresentar elementos que justificassem o valor declarado antes do lançamento definitivo.

Ora, a “regular instauração de processo administrativo” exigida pelo colendo STJ não se resume à criação de um número de protocolo no sistema fazendário. Ela pressupõe a observância do rito do art. 148 do CTN, que impõe ao fisco o ônus de notificar o contribuinte para que este exerça o direito de defesa quanto ao valor arbitrado. No cenário fático delineado, o Município falhou em demonstrar o cumprimento dessa etapa essencial. A ausência de prova do contraditório administrativo esvazia a legitimidade do arbitramento, fazendo prevalecer a presunção de veracidade do valor declarado pela apelante, conforme estatuído na tese repetitiva.

Ademais, é imperioso destacar que o valor declarado pela recorrente decorre de uma operação de integralização de capital social, a qual possui regramento próprio na legislação civil e empresarial. Embora tal fato não impeça o fisco de avaliar o bem, reforça a necessidade de um procedimento de fiscalização que considere as particularidades da operação, e não um arbitramento sumário baseado exclusivamente em plantas genéricas de valores ou estimativas unilaterais de referência, condutas estas expressamente vedadas pelo Tema 1113.

Portanto, diante da inequívoca violação ao devido processo legal administrativo e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a reforma da sentença é medida que se impõe. Uma vez reconhecido que o ITBI deveria ter incidido sobre o valor de R$ 44.656,50, resta configurado o pagamento a maior por parte da apelante, sendo-lhe devido o direito à repetição do indébito tributário, correspondente à diferença apurada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Vitória à repetição do indébito no valor de R$ 17.506,87 (dezessete mil quinhentos e seis reais e oitenta e sete centavos).

Sobre o montante da condenação, deverão incidir juros de mora e correção monetária nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 (Taxa SELIC como índice único), a contar do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).

Em razão da reforma integral do julgado, inverto os ônus de sucumbência, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.